Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733687-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLÁUDIO OPPENHEIMER IMPETRANTE: CLÁUDIO OPPENHEIMER AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ISRAEL GOMES DE VASCONCELOS, advogado inscrito na OAB/DF no 21.752, em favor de CLÁUDIO OPPENHEIMER, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente, pelo crime de injúria qualificada, nos autos no 0711001-81.2024.8.07.0016. Narra o impetrante que foi imputando ao paciente conduta ofensiva à dignidade de pessoa com deficiência, em razão de preconceito, durante atendimento médico ocorrido em 10 de setembro de 2020. Alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a continuidade da ação penal, sustentando a ocorrência da decadência do direito de representação. Pontua que o Boletim de Ocorrência foi registrado em 10/9/2020 e que, conforme o artigo 38 do Código de Processo Penal e o artigo 103 do Código Penal, o prazo de seis meses para representação expirou em 10/3/2021, sem que houvesse manifestação inequívoca da vítima. Ressalta que a ação penal, por ser pública condicionada à representação, não poderia ter sido iniciada após o prazo legal, conforme o artigo 145, parágrafo único, do Código Penal. Sustenta que a denúncia foi oferecida apenas em 1/8/2025, mais de quatro anos após o prazo decadencial, configurando ausência de justa causa e constrangimento ilegal, diante da alegada extinção da punibilidade. Argumenta que a manutenção da ação penal, diante da decadência e do excesso de prazo, representa violação ao princípio da legalidade, além de impor prejuízos irreparáveis à imagem e à liberdade do paciente. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão imediata da ação penal até o julgamento final da presente impetração. No mérito, requer o trancamento da ação penal pela extinção da punibilidade. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, a princípio, não se constata, notadamente porque segundo consta dos autos o paciente encontra-se em liberdade. O habeas corpus, por sua vez, é ação que possui rito célere e o feito encontra-se aguardando o cumprimento do mandado de citação, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 1/8/2025 (fls. 24/26). Logo, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de agosto de 2025 16:31:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora